Tribunal: TJSP
Processo: 1080479-27.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Apelação Cível. Ação de revisão contratual c.c. indenização por danos materiais. Contrato de assistência médica coletivo empresarial. Questionamento acerca dos reajustes por sinistralidade e reajuste para a faixa etária acima dos 59 anos. Sentença de improcedência quando não reconhecimento da prescrição. Cerceamento de defesa afastado. O direito à revisão de cláusula contratual do contrato não

Ementa:
Apelação Cível. Ação de revisão contratual c.c. indenização por danos materiais. Contrato de assistência médica coletivo empresarial. Questionamento acerca dos reajustes por sinistralidade e reajuste para a faixa etária acima dos 59 anos. Sentença de improcedência quando não reconhecimento da prescrição. Cerceamento de defesa afastado. O direito à revisão de cláusula contratual do contrato não foi fulminado pela prescrição, mas apenas a pretensão de repetição de indébito. Observado o prazo prescricional trienal. O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. Conforme observado na sentença a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não superam, a acumulação entre a primeira e a sétima faixas, de modo que são validos o critério adotado. Contudo, há necessidade da demonstração dos índices aplicados, por critério de objetivo e fácil entendimento ao consumidor. Deve-se extrair a forma e os critérios de reajuste das parcelas, que dada a sua generalidade não permite identificar com clareza e precisão a maneira pela qual os valores efetivamente seriam reajustados, com interpretação mais favorável ao consumidor (artigos 46 e 47, do CDC). Ainda que os índices sugeridos pela ANS sejam apenas uma referência e não resulte de índice obrigatório, inquestionável que os aumentos foram superiores, sem a demonstração da necessidade para equilíbrio do contrato.. No caso, a apelante não indica quais os critérios e valores que foram utilizados, tornando obscuro os aumentos realizados. Declara-se a abusividade nos reajustes por sinistralidade e a ré na restituição das diferenças pagas a mais, corrigidas a partir dos desembolsos com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, observada a prescrição trienal. Sucumbência recíproca. Apelo parcialmente provido.